Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SISBAJUD. PENHORA DE ATIVOS DOS AVALISTAS. NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE CAPITAL. NÃO COMPROVADA. OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação à penhora de ativos dos avalistas de cédula de crédito bancário, por meio do Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba inferior a quarenta salários-mínimos e destinada à manutenção da empresa.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravada ajuizou ação de execução de cédula de crédito bancário contra a empresa e os agravantes (avalistas); (ii) em razão da não localização de bens da empresa por meio dos sistemas conveniados, foi deferida a penhora de 30% dos créditos decorrentes do recebimento de valores devidos pelas operadoras/administradoras de cartão de crédito indicadas; (iii) citados, os avalistas não efetuaram o pagamento, razão pela qual foi deferida a pesquisa de ativos por meio do Sisbajud, que resultou na penhora de R$ 10.574,59 do primeiro avalista e R$ 2.580,64 da segunda avalista; (iv) os avalistas apresentaram impugnação à penhora, a qual foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não cabível a manutenção da penhora de ativos localizados nas contas bancárias dos avalistas de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804).
5. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias dos agravantes, sem que haja uma comprovação exata de qual é a sua origem, sendo que a movimentação financeira descaracteriza a proteção da impenhorabilidade, porquanto infirmada a sua natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial.
6. O cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável a não despontar elementos suficientes para autorizar a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X e art. 854, § 3o, inc. I; Lei n.o 11.101/2025, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS. Rel. Min. Herman Benjamim, Corte Especial, DJe 23.05.2024; TJDFT, acórdão 1700971, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 10.05.2023; 0706188-59, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 31.03.2025; 0731044-87.2024, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 24.02.2025; acórdão 2005201, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe: 11.06.2025; acórdão 2002414, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe: 03.06.2025.